Tribunal: TJPA
Processo: 0043780-81.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043780-81.2009.8.14.0301

APELANTE: MAURO ROBSON MORAES MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA SOBRE VALORES PACTUADOS PARA ALUNO SOLDADO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS VALORES POR LEI POSTERIOR, EDITAL. LEI REGENTE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13955676) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, nos autos da ação de cobrança.

Inconformado, o agravante suscita, em suma,

que a pretensão do agravado não merece prosperar, em razão da Lei Estadual nº 6.827/2006, do Princípio da Legalidade e da necessidade de lei para se estabelecer a remuneração dos agentes públicos.

Ante esses argumentos, requer o provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15044026).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No caso dos autos, verifico que o agravado se submeteu a concurso público para admissão ao curso de formação de soldados bombeiros militares, referido pelo Edital nº 01/2005-CBMPA (ID 4490866, pág. 20), tendo realizado prova em 16/10/2005 conforme consta em ID 4490866, pág. 19.

Apesar do curso de formação ter finalizado em 2018 (ID 4490866, págs. 17/18) e a Lei Estadual que modificou o valor do soldo ter sido promulgada em 2006,
entendo que deve ser observada a norma editalícia exarada em 2005, da qual não consta nos autos ter sido modificada antes da homologação do certame
, permanecendo em regência o que consta em seu item 3.1,
in verbis:

3.1- A remuneração mensal para o nível de aluno-soldado é de R$ 641,80 seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). Após o curso, o valor será enquadrado como Soldado de 3ª classe e receberá remuneração de R$ 668,34 (seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Ao julgar casos semelhantes, a jurisprudência das Cortes Superiores entende pela necessidade de observância da vinculação ao edital em observância ao Princípio da Segurança Jurídica, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DE CONTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 280/STF. PROVA DE TÍTULOS. DIPLOMA DE DOUTORADO OBTIDO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO POR UNIVERSIDADE BRASILEIRA QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO À COMISSÃO DE CONCURSO. RECONHECIMENTO E CÔMPUTO DA PONTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DE VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que confirmou sentença, a qual rejeitou pedido de candidato para que se pontuasse, na fase de títulos, doutorado realizado em universidade estrangeira mas ainda não revalidado por universidade brasileira. 2. Na hipótese, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. Ressalte-se que, "consoante entendimento deste Tribunal, é inadmissível a comprovação de divergência jurisprudencial quando o aresto indicado como divergente for oriundo de julgamento proferido em sede de habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário, ainda que se trate de dissídio notório, tendo em vista que o recurso especial não guarda o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão dos referidos remédios constitucionais" (AgInt no AREsp 1.804.934/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/8/2021). 4. Na forma da jurisprudência do STJ, "a circunstância de o ente federativo não contar com legislação própria de regência de seu processo administrativo, e de por isso utilizar-se supletivamente da Lei Federal 9.784/1999, não afasta o fato de que nessa hipótese se terá uma legislação de natureza local. Aplicabilidade do óbice da Súmula 280/STF" (REsp 1.775.483/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/5/2021). 5. "'Consoante o disposto na Lei n. 9.394/96, instituidora das diretrizes e bases da educação nacional, impõe-se, para validade no território nacional, prévio processo de revalidação de diplomas conferidos por instituições de ensino estrangeiras' (STJ, AgRg no AREsp 813.969/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2016)" (AgInt no AREsp 475.946/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/10/2018). 6.
"O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1°/6/2020). Nesse mesmo sentido: STF, MS 30894, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 21/9/2012.
7. Uma vez que, no Brasil, a validade e a eficácia de diplomas acadêmicos obtidos em instituições estrangeiras depende da conclusão, com sucesso, do rito administrativo interno de revalidação, tem-se que, no caso concreto, não estava a Comissão de Concurso obrigada a conceder os pontos pleiteados pelo ora recorrente, uma vez que, na data estipulada no Edital do certame para a apresentação dos títulos, o procedimento de revalidação de seu doutorado em Portugal (fato incontroverso) ainda não havia sido concluído. 8. Não se descortina qualquer disfuncionalidade normativa ou principiológica na exigência editalícia que prevê a necessidade de que, já no momento de sua apresentação à Comissão Examinadora, devam os títulos acadêmicos obtidos pelo candidato no exterior se encontrar devidamente revalidados por instituição universitária brasileira assim credenciada. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp n. 1.985.602/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Diante desse quadro, assistiu razão ao agravado ao recebimento da diferença de valores estabelecidos no edital. Nessa tessitura, colaciono decisões a respeito da temática exposta:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DE SOLDO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 001/2005. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL POR LEI POSTERIOR. ACOLHIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS EXISTENTES ENTRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA E O VALOR DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA DO APELADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC/2015. ISENÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. 1.
O Curso de formação de Soldados Bombeiros Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/2005, no item 3.1, previa a remuneração mensal de R$ 641,80 (seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) para Aluno-Soldado. 2. A Lei Estadual nº 6.827/2006, posterior à publicação do edital do certame, reduziu o valor do soldo previsto em edital e, determinou que os efeitos financeiros decorrentes da sua aplicação retroagirão à 1º de outubro de 2005. Em razão da referida legislação, durante a realização do curso, os Apelantes receberam o soldo no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme contracheques anexados aos autos
. 3. O Edital é lei interna do concurso, devendo ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração. Alterações legislativas, posteriores à publicação do Edital, não se aplicam ao certame regido por lei anterior, em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica (Artigos 6º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e 5º, XXXVI, da CF/88). Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Condenação do apelado ao pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor da remuneração prevista em edital, cujos valores serão apurados em sede de liquidação. 4. Ônus da Sucumbência: Condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, diante do reconhecimento da sucumbência. Fixação do valor na fase de liquidação do julgado, em razão da iliquidez da condenação. Artigos 85, § 4º, II do CPC/2015. Isenção de custas para o Estado do Pará, nos termos do art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o Estado do Pará ao pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor do soldo previsto em edital, tudo nos termos da fundamentação. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00260613120068140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/01/2019)

Nesse sentido, em observância aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Segurança Jurídica, entendi ser direito do agravado o recebimento da diferença de valores estipulado em edital e ao efetivamente pago.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/12/2023